Tribunal: TJMT
Processo: 0007513-54.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007513-54.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), I. A. FRANCO - CNPJ: 05.433.340/0001-20 (APELADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), FAUSTINO SCORPIONI - CPF: 125.236.079-72 (APELADO), IVONETE APARECIDA FRANCO SCORPIONI - CPF: 363.522.509-63 (APELADO), JURANDIR SCORPIONI - CPF: 237.563.499-34 (APELADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - JUNTADA EQUIVOCADA DE PETIÇÃO DE EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO CRÉDITO - PETITÓRIO DIVERGENTE

EM SEU CONTEÚDO - ERRO MATERIAL -

RECURSO PROVIDO.

Diante do manifesto equívoco ocasionado pela juntada nos autos de petição de extinção, é impositivo o provimento do Recurso de Apelação para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007513-54.2016.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: I. A. FRANCO e outros (3)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de sentença proferida nos autos da Ação de cobrança n. 0007513-54.2016.8.11.0041, cód. 1093061, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, proferida nos seguintes termos
“Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme anunciado no id.159199028, Julgo EXTINTA a execução com fulcro no que determina o artigo 924, inciso II, do CPC. Custas pelo executado. Expeça-se alvará ao exequente.”

O Banco Apelante insurge-se contra a sentença de extinção, sob o argumento
“A r. sentença guerreada extinguiu o feito, e mesmo após a interposição dos embargos de declaração foi mantida pelo juízo de primeiro grau, todavia, é notório que a petição do Exequente ora apelante que requereu a extinção está carregada de vicio material devendo portanto ser sanado o erro e dado continuidade ao processo. Sobre o erro material temos que este consiste em um erro que precisa de correção, porém não interfere no resultado do julgamento e são perceptíveis à primeira vista, como por exemplo um erro de cálculo, grafia equivocada, informação incorreta, troca de nomes ou ausência de palavras relevantes ou imprescindíveis. Diante do exposto acima resta claro que no caso concreto houve um erro de informação.”

Assinala o equivoco da decisão ao acolher o pedido, posto que o petitório fazia alusão expressa ao pagamento de Honorários Periciais, havendo apenas um pedido equivocado de extinção.

Pede a reforma da sentença com o prosseguimento da Ação de Cobrança.

Contrarrazões apresentadas.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extinção da demanda pelo pedido equivocado de sua extinção.

Extrai-se do documento de ID n. 244982716, formulado pelo Banco Apelante:

“BANCO DO BRASIL S/A, devidamente qualificado, por seus procuradores que esta subscreve, nos autos da ação em epígrafe cujo adverso I. A. FRANCO - ME E OUTROS, em curso perante esse MM. Juízo vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer a juntada do comprovante de depósito de honorários.

Tendo em vista o cumprimento da obrigação de forma voluntaria, requer a extinção do feito e posteriormente seu arquivamento definitivo”

Embora

o pedido de extinção seja expresso, verifica-se que este diverge de todo petitório, que informa o cumprimento de

intimação com depósito de Honorários Periciais, com intuito de prosseguimento do feito, de modo a patentear o equívoco de seu requerimento nos presentes autos.

Registra-se que o petitório fora inserido em 17 de junho de 2024 e a sentença proferida em 18 de junho de 2024, não tendo sido oportunizada ao Apelante se manifestar da incongruência dos pedidos.

Assim, merece provimento o Recurso para cassar a sentença de extinção, reconhecendo-se o erro material.

Corrobora ao pleito, a ausência de quitação apresentada pelos Apelados, que apenas requerem o desprovimento do Recurso pela ausência de comprovação do erro.

A propósito:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO APREENDIDO - PETIÇÃO EQUIVOCADA DE DESISTÊNCIA - PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO - JUNTADA DAS PEÇAS EM ORDEM INVERTIDA - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - NÍTIDO INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - EQUÍVOCO ESCLARECIDO - SENTENÇA CASSADA. Havendo nítido interesse no prosseguimento do feito, cassa-se a sentença que homologou desistência em relação à qual houve oportuno pedido de desconsideração, mas que não foi devidamente analisado, em contexto que conta com mandado de busca e apreensão cumprido e ainda com pendências quanto aos efeitos de tal apreensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0035.18.004750-4/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2019, publicação da súmula em 09/08/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- JUNTADA EQUIVOCADA DE PETIÇÃO REQUERENDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO - DÍVIDA PENDENTE - ERRO MATERIAL CONFIGURADO - SENTENÇA CASSADA.

- Demonstrado nos autos que a juntada de petição requerendo a extinção do feito por desistência, não condiz com a realidade dos autos, tratando-se de manifesto equívoco, cuja desconsideração foi requerida oportunamente, a sentença que extinguiu o feito não pode subsistir, sob pena de prejudicar substancialmente o requerente, e até mesmo causar o enriquecimento sem causa da parte requerida. (TJMG - Apelação Cível 1.0400.09.036860-8/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - JUNTADA EQUIVOCADA DE PETIÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PROCESSO DIVERSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ERRO MATERIAL - RECURSO PROVIDO. Constatado que não foi requerida a extinção da presente execução, decorrendo a sentença impugnada de equívoco ocasionado pela juntada nos autos de petição de desistência de processo diverso, impõe-se o provimento do recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.”

Do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para cassar a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024